Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-98.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-98.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REULIMAR RAMOS MONTEIRO - CPF: 050.780.652-29 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), WESLEY AZEVEDO DA SILVA - CPF: 040.636.822-85 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN FERREIRA TEODORO - CPF: 041.216.651-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY TAYSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 034.959.271-31 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA - CPF: 025.931.591-54 (ASSISTENTE), GIBSON LYRA SOUZA DE LIMA - CPF: 000.227.654-25 (ASSISTENTE), JONAIR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 888.686.991-68 (VÍTIMA), JOAO VITOR MORAES ARANHA - CPF: 097.276.451-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR JUNIOR MEDEIROS SILVA - CPF: 075.967.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LIMA LOURENCO SILVA - CPF: 104.157.901-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIAS DE LIMA ROCHA - CPF: 260.589.178-08 (VÍTIMA), WESLEY TAYSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 034.959.271-31 (VÍTIMA), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE MORAES ALVES - CPF: 035.270.051-37 (VÍTIMA), GABRIEL BATISTA DE MATOS - CPF: 309.529.458-19 (VÍTIMA), GABRIELLY DA SILVA MATOS - CPF: 430.963.698-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMERALDA BATISTA DE MATOS - CPF: 972.500.151-68 (VÍTIMA), THALIA DA SILVA DOREA - CPF: 076.013.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ASSISTENTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN FERREIRA TEODORO - CPF: 041.216.651-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO MARTINS CARLINO (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA SILVA DOREIA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO - CPF: 019.523.691-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER ALEXANDRE JANUARIO FIGUEREDO - CPF: 048.063.092-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES [TRÊS APELANTES], CARACTERIZAÇÃO DA FAVORECIMENTO REAL [PRIMEIRO APELANTE], INCIDÊNCIA CUMULATIVAS DE CAUSAS DE AUMENTO DO ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO NÃO FUNDAMENTADA [PRIMEIRO APELANTE], NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO [SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÕES, DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA FAVORECIMENTO REAL, REDUÇÃO DAS PENAS - APREENSÕES DE OBJETOS SUBTRAÍDOS, DE VESTES E ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NOS CRIMES - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES
-
DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA
-
INFORMAÇÕES DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NOS CRIMES - INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE -
ADESÃO AOS INTENTOS DELITUOSOS COMETIDOS - UNIÃO DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS - OCULTAÇÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS E AS ARMAS DE FOGO EM SUA RESIDÊNCIA - JULGADOS DO
TJMT E TJMG - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [TERCEIRO E QUARTO APELANTES] - ABSOLVIÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT -
INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ENTENDIMENTO E
SÚMULA 443 DO STJ - INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) NA DOSIMETRIA DA PENA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - PENAS DO ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO REDIMENSIONADAS - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES CONHECIDO EM PARTE - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...]”
(TJMT, Ap no 2542/2014).

Responde por roubo e latrocínio
não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou à vítima à morte,
“mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064).

“Se o réu planejou o crime e tinha condições de prever a ocorrência de resultado mais grave, contribuindo, ainda, com a fuga da coacusada e o transporte e ocultação da ‘res furtiva’, inviável a desclassificação do latrocínio para favorecimento real ou o reconhecimento da participação de menor importância. -
(TJMT, AP N.U 1.0720.20.001548-8/001)

“Carece de
interesse recursal
o pedido do réu quanto à ausência de provas da prática do crime de associação criminosa quando foi ele
absolvido
da imputação delituosa constante na exordial acusatória”
(TJMT, N.U 0009953-05.2019.8.11.0013).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
”
(HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp no 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. STJ, Súmula 443.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp no 1798264/RS; TJMT, AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1000047-98.2021.8.11.0046 - COMARCA DE COMODORO

APELANTE(S):

REULIMAR RAMOS MONTEIRO

WESLEY AZEVEDO DA SILVA

IVAN FERREIRA TEODORO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
REULIMAR RAMOS MONTEIRO,

WESLEY AZEVEDO DA SILVA e IVAN FERREIRA TEODORO c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1000047-98.2021.8.11.0046), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [1a casa], tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [2a casa], e latrocínio,
em concurso formal
[3a casa], e corrupção de menor, em concurso material, sendo o
primeiro
a 3
4 (trinta e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
; o
segundo
a
39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa
e o
terceiro
a
34 (trinta e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c art. 14, II, art. 157, § 3o, II, todos do CP e art. 244-B do ECA - (ID 127525278).

REULIMAR RAMOS MONTEIRO sustenta que: 1) não há provas de autoria para condenação pelos crimes; 2)

“a aderência à conduta dos autores do roubo ocorreu em momento posterior, com o intuito de prestar auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”
, a caracterizar favorecimento real
; 3) o aumento das penas do roubo majorado e tentativa de roubo majorado, na terceira fase, pelo
“concurso de agentes e do emprego de arma de fogo não possui motivação idônea e concreta”
.

Requer o provimento para que
seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificadas as condutas para favorecimento real ou reduzidas as penas do
roubo majorado e tentativa de roubo majorado (fls. 1.719/1.724).

WESLEY AZEVEDO DA SILVA e IVAN FERREIRA TEODORO aduzem que: 1) as provas são insuficientes para as condenações; 2)
“não foi demonstrado pelo Ministério Público o animus associativo dos acusados”
.

Pedem o provimento para serem absolvidos de
roubo majorado, tentativa de roubo majorado, latrocínio e “
associação criminosa
”
(fls. 1.726/1.733).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.738/1.747 e fls. 1.749/1.722).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 135899195-fls. 1.750/1.753).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 05h00min, em residências contíguas localizadas à Rua Umuarama, no 161, Bairro São José, em Nova Lacerda/MT, os denunciados WESLEY AZEVEDO DA SILVA, vulgo “CARA DE MACACO, CHITA ou MACACO”, REULIMAR RAMOS MONTEIRO, IVAN FERREIRA TEODORO, vulgo “BORRACHA ou CABELO”, ANTÔNIO CARLOS DE MORAES ARANHA NETO, vulgo “NETO, NETINHO ou NETINHO ARANHA”, ROGER ALEXANDRE JANUÁRIO FIGUEIREDO, vulgo “PAMONHA ou TERÉU”, agindo em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os adolescentes JOÃO VITOR MORAES ARANHA, VITOR JÚNIOR MEDEIROS SILVA, WILLIAN LIMA LOURENÇO SILVA, CÉSAR AUGUSTO MARTINS CARLINO e THÁLIA SILVA DOREIA, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraíram bens pertencentes às vítimas Ezequias de Lima Rocha, Wesley Tayson Batista de Oliveira, Gabriel Batista de Matos e Gabrielly da Silva Matos, sendo que, durante a ação criminosa, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima Ezequias de Lima Rocha, os quais resultaram em sua morte.

Extrai-se, ademais, que, nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados WESLEY AZEVEDO DA SILVA, vulgo “CARA DE MACACO, CHITA ou MACACO”, REULIMAR RAMOS MONTEIRO, IVAN FERREIRA TEODORO, vulgo “BORRACHA ou CABELO”, ANTÔNIO CARLOS DE MORAES ARANHA NETO, vulgo “NETO, NETINHO ou NETINHO ARANHA”, ROGER ALEXANDRE JANUÁRIO FIGUEIREDO, vulgo “PAMONHA ou TERÉU”, agindo em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os adolescentes JOÃO VITOR MORAES ARANHA, VITOR JÚNIOR MEDEIROS SILVA, WILLIAN LIMA LOURENÇO SILVA, CÉSAR AUGUSTO MARTINS CARLINO e THÁLIA SILVA DOREIA, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, tentaram subtrair bens pertencentes às vítimas Jean Carlos de Moraes Alves e Poliane Batista. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia WESLEY AZEVEDO DA SILVA, vulgo “CARA DE MACACO, CHITA ou MACACO”, REULIMAR RAMOS MONTEIRO, IVAN FERREIRA TEODORO, vulgo “BORRACHA ou CABELO”, ANTÔNIO CARLOS DE MORAES ARANHA NETO, vulgo “NETO, NETINHO ou NETINHO ARANHA”, ROGER ALEXANDRE JANUÁRIO FIGUEIREDO, vulgo “PAMONHA ou TERÉU” como incursos nos crimes do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 157, § 2o-A, inciso I, por duas vezes, ambos do Código Penal (roubo majorado em desfavor da vítima Gabriel Batista de Matos, de sua filha Gabrielly da Silva Matos e de Wesley Tayson Batista de Oliveira); artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (roubo majorado tentado em desfavor dos ofendidos Jean Carlos de Moraes Alves e Poliane Batista); artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado morte – latrocínio – em desfavor da vítima Ezequias de Lima Rocha); na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada); e artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90 (corrupção de menores), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal [...]
”
(Mariana Batizoco Silva Alcântara, promotora de Justiça - ID 127523292 – fls. 140/146).

A ação penal foi desmembrada em relação ao denunciado
Roger Alexandre Januário da Figueiredo, “
em razão de estar em local incerto e não sabido
” (ID 127525285).

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Materialidade

Roubo Majorado Consumado; Roubo Majorado Tentado; Latrocínio

Considerando a elevada proximidade das ações narradas na denúncia, haja vista o concurso da prática dos crimes patrimoniais em tão somente uma ação criminosa, tenho por bem proceder à análise da materialidade de tais delitos de forma conjunta. [...]

No que diz respeito à materialidade
, verifica-se que encontram-se aos autos fartas provas de que os fatos descritos na denúncia de fato ocorreram, os quais são respaldados pelos documentos encartados no auto de prisão em flagrante, inquérito policial, depoimento extrajudicial das vítimas, testemunhas e acusados, laudos periciais, depoimentos judicias e, finalmente, com os dados extraídos dos aparelhos telefônicos dos denunciados, devidamente autorizados judicialmente.

Com relação à existência dos roubos, verifica-se dos autos inúmeros elementos probatórios que demonstram, além de qualquer dúvida, a ocorrência do delito. Comprovam a existência dos referidos crimes: Inquérito Policial n. 115.4.2020.39357, Auto de Prisão em Flagrante n. 115.3.2020.20522, Termos de Entrega de fls. 35 e 36, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 40, Boletim de Ocorrência n. 2020.320810, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 64 e 54 –
que atestam a apreensão de 14 itens utilizados na ação criminosa, inclusive 02 (dois) revólveres Calibre .38, bem como outros bens subtraídos das vítimas
.

Somado a tais documentos, ainda comprovam a existência dos crimes; Laudo Pericial n. 2.10.2021.42542-01 (fls. 929-935) –
referente à quebra de sigilo de dados telefônicos deferida nos autos de n. 1003364-41.2020.8.11.0046
, Laudo Pericial n. 705.1.01.2020.029243-01 (fls. 938-951) –
necropsia do corpo de Ezequias de Lima Rocha
, Laudo Pericial n. 2.3.2021.42536-01 (fls. 952-961) –
exame de confrontação balística do projétil alojado no corpo da vítima e os revólveres calibre .38 apreendidos
, Laudo Pericial n. 410.2.06.2021.000753-01 (fls. 962-982) –
exame de constatação do local do crime
, Laudo Pericial n. 2.10.2021.43939-01 (fls. 1133-1140) –
referente à quebra de sigilo de dados telefônicos do denunciado Antônio Carlos Moraes Aranha Neto, com determinação judicial às fls. 362-364
. [...]

Como primeiro aspecto
, no tocante ao delito de
roubo majorado consumado
–
supostamente perpetrado na 1a residência
– os seguintes depoimentos judiciais se alinham com os demais elementos probatórios para comprovar a existência do crime.

Em juízo, a vítima
Gabriel Batista de Matos
declarou que [...]

Em juízo, a vítima
Gabrielly da Silva de Matos
declarou [...]

Em juízo, a vítima
Laudiceia Batista
declarou [...]

Dessa forma, analisando o teor de tais elementos probatórios, tenho por evidente a comprovação da existência do delito de roubo majorado consumado, efetuado na 1a residência, em que se restou comprovado a existência de concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo.

Como segundo aspecto
, no tocante ao delito de
roubo majorado tentado
–
supostamente perpetrado na 2a residência
– os seguintes depoimentos judiciais se alinham com os demais elementos probatórios para comprovar a existência do crime.

Em juízo, a vítima
Jean Carlos de Moraes Alves
relatou [...]

Por sua vez, a vítima
Poliane Batista
relatou em juízo o seguinte [...]

Dessa forma, analisando o teor de tais elementos probatórios, tenho por evidente a comprovação da existência do delito de roubo majorado tentado, efetuado na 2a residência, em que se restou comprovado a existência de concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo.

Especificamente com relação ao delito de roubo majorado tentado, observa-se que este, apesar das alegações trazidas pelas vítimas em juízo, esteve demasiadamente distante da consumação do tipo, haja vista que os responsáveis pela ação criminosa não efetivaram a subtração de bens da 2a residência, entendo por cabível, àqueles que concorreram para a ação criminosa, a redução de pena prevista no parágrafo único, do art. 14, do Código Penal, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3.

Como terceiro aspecto
, no tocante ao delito de
latrocínio
–
supostamente perpetrado na 3a residência
– os seguintes depoimentos judiciais se alinham com os demais elementos probatórios para comprovar a existência do crime.

Em juízo, a vítima
Wesley Tayson Batista de Oliveira
relatou [...]

Por sua vez, a vítima
Ismeralda Batista de Matos
relatou em juízo [...]

Dessa forma, a materialidade é incontestável para comprovar a existência do latrocínio contra a vítima
Ezequias de Lima Rocha
, que indubitavelmente teve sua vida ceifada no bojo da ação criminosa perpetrada, conforme Laudo Pericial n. 705.1.01.2020.029243-01 (fls. 938-951) –
laudo necropsia
.

Oportuno ressaltar, ainda, os depoimentos prestados pelas demais testemunhas em juízo, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a testemunha
Gibson Lyra Souza de Lima
com muita clareza detalhou em sede judicial a ação policial realizada na data dos fatos [...]

No mesmo sentido, em juízo a testemunha
Misael de Souza Rosa Pescada
, policial militar que também participou da ocorrência relatou [...]

De igual modo,
Gabriel Lucas Lopes Mario
, policial militar [...]

Além disso, a testemunha
Ronison Alves de Souza
, Policial Militar [...]

Por fim, a testemunha
Jonair Luiz de Oliveira
, taxista [...]

Com relação à todos os delito patrimoniais efetuados, observa-se evidente a existência de desígnios autônomos pelos denunciados, na medida em que houve premeditação específica para cada crime em cada residência, fato este apto a ensejar o reconhecimento da prática dos delitos em concurso formal impróprio (art. 70,
in fine
, do Código Penal).

Corrupção de Menores
[...]

Da análise dos autos, observa-se materialmente comprovado a participação de adolescentes na ação criminosa, sendo estes
João Vitor de Morais Aranha
- nascido em 03/04/2003 -
Willian Lima Lourenço Silva
- nascido em 11/05/2004 - e
Vitor Junior Medeiros da Silva
- nascido em 30/01/2004 (fls. 115-121).

Como é cediço, o objetivo de tal diploma legal é proteger o inimputável do ingresso ou permanência na prática criminosa, resguardando a sua personalidade ainda em formação.

Em juízo, o menor
João Vitor de Morais Aranha
declarou [...]

Por sua vez, a adolescente
Willian Lima Lourenço Silva
[...]

Dessa forma, a materialidade é incontestável para comprovar a existência do delito de corrupção de menores. Por fim, tratando-se de delito autônomo praticado através de mais de uma ação, tenho por evidente que este foi cometido em concurso material com os demais, nos moldes do artigo 69, do Código Penal. [...]

Associação Criminosa Armada
[...]

Dessa forma, em razão do todo exposto, a absolvição de todos os denunciados com relação à imputação de associação criminosa armada manifesta na peça vestibular acusatória é medida de rigor, por não existir nos autos prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP). [...]

Portanto, a autoria delitiva de todos os denunciados serão analisadas individualmente sob a ótica de tais aspectos, nos moldes dos requisitos exigidos para a configuração do concurso de agentes.

Ivan Ferreira Teodoro

Com relação ao denunciado Ivan Ferreira Teodoro, denota-se dos autos que este concorreu substancialmente para a prática delitiva descrita na peça acusatória.

Nesse sentido, em que pese em seu interrogatório judicial o denunciado Ivan Ferreira Teodoro

negar a prática delitiva, merece destaque os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas, bem como demais elementos informativos objeto da quebra de sigilo de dados telefônicos de William Lima Lourenço Silva, devidamente autorizado judicialmente em sede de audiência de apresentação nos autos de código n. 1003364-41.2020.8.11.0046.

Em juízo, os policiais militares ouvidos foram uníssonos no sentido de que o denunciado – também conhecido como “borracha” ou “cabelo” - foi o “mentor” da prática delitiva, contratando um menor para realizar filmagens externas das residências, com a finalidade de constatar a movimentação do local e averiguar os veículos que as vítimas possuíam, bem como contratando outro adolescente para o envio de veículos através subtraídos.

Nessa toada, assim confirmou a testemunha Misael de Souza Rosa Pescada em juízo, Policial Militar que participou da ocorrência: [...]

Em seu depoimento prestado em sede judicial, o adolescente Willian Lima Lourenço Silva confirmou os fatos narrados pelo Policial Militar, no sentido de que foi contratado por “Cabelo” ou “Borracha” (Ivan) para realizar filmagens da parte externa das residências, seus veículos, e entre outros: [...]

Comprovando o relatado, observa-se que tais vídeos foram localizados no bojo da quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido em posse do denunciado Willian Lima Lourenço Silva - autorizado judicialmente em sede de audiência de apresentação nos autos de n. 1003364-41.2020.8.11.0046 -, objetos do Laudo Pericial n. 2.10.2021.42542-01 (fls. 929-935), conforme exposto nas alegações finais escritas apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID. 72926501), contendo imagens da caminhonete e das residências das vítimas, locais idênticos aos expostos no laudo de constatação do local do crime n. 410.2.06.2021.000753-01.

Por sua vez, o adolescente João Vitor de Moraes Aranha, por ocasião de seu depoimento judicial, confirmou que “Cabelo” (Ivan) teria o contratado para levar um dos veículos subtraídos para a região de fronteira, sendo que o menor inclusive teria ido para a cidade de Nova Lacerda com o denunciado, tendo esperado em região de mata para tanto, momento em que, ao ouvir disparos, viu Ivan correndo, tendo ambos fugidos para a casa do adolescente Willian Lima Lourenço Silva: [...]

Sedimentando a autoria delitiva, importante frisar que o próprio denunciado Ivan Ferreira Teodoro assume, por ocasião de seu interrogatório judicial, ser conhecido pelos apelidos de “Borracha” e “Cabelo”: [...]

É de se ver as claras, portanto, a certeza do cometimento do crime pelo acusado a possibilitar condenação, posto que aquele nos termos do art. 29, do Código Penal, colaborou de maneira essencial com o grupo criminoso.

Portanto, uma vez comprovada a materialidade e autoria do réu na prática dos crimes de (I) roubo majorado consumado, (II) roubo majorado tentado, (III) latrocínio e (IV) corrupção de menores, merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial, máxime considerando a inexistência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, reconhecida, ainda, com relação aos delitos (I) e (II) as causas de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, I, CP), do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), bem como a causa de redução de pena da tentativa (art. 14, parágrafo único, CP) com relação ao delito (II). [...]

Wesley Azevedo da Silva e Reulimar Ramos Monteiro

Com relação aos denunciados Wesley Azevedo da Silva e Reulimar Ramos Monteiro, denota-se dos autos que este concorreu substancialmente para a prática delitiva descrita na peça acusatória.

Nesse sentido, em que pese em seus interrogatórios judiciais os denunciados Wesley Azevedo da Silva e Reulimar Ramos Monteiro terem negados a prática delitiva, merece destaque os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas policiais militares, bem como o dos adolescentes que também participaram da ação criminosa.

Em juízo, a testemunha Gibson Lyra Souza de Lima, Policial Militar do município de Nova Lacerda, informou que em decorrência da ação policial realizada no local dos fatos, obtiveram informações de que outros integrantes do crime estariam em fuga à cidade de Pontes e Lacerda, com objetos e bens produtos dos roubos: [...]

No mesmo sentido, assim informou o Policial Militar de Nova Lacerda Misael de Souza Rosa Pescada em juízo: [...]

De igual modo, assim também relatou o Investigador de Polícia Clebson Marcelino Pereira em juízo: [...]

Nesse sentido, considerando a referência de tais policiais à ação investigativa realizada na cidade de Pontes e Lacerda, a pedido da defesa técnica de Reulimar Ramos Monteiro, este juízo deferiu à oitiva das testemunhas referidas que participaram de tais prisões.

Por tais motivos, foi procedida à oitiva da testemunha referida Ronison Alves de Souza, Policial Militar de Pontes e Lacerda, o qual apresenta maiores detalhes da ação que ensejou na prisão dos denunciados: [...]

Do mesmo modo, o Policial Militar Gabriel Lucas Lopes Mario [...]

Por fim, importante o depoimento judicial prestado por Jonair Luiz de Oliveira, taxista que levou os denunciados da cidade de Nova Lacerda – da residência de Willian Lima Lourenço Silva – à Pontes e Lacerda – à residência de Reulimar Ramos Monteiro – local em que foram detidos Reulimar, Wesley e os adolescentes William e João Victor: [...]

Por fim, oportuno frisar que foram apreendidos no local de fuga dos denunciados (residência de Reulimar) objetos provenientes do roubo perpetrado, armamentos e roupas, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID. 46868640, os quais, segundo os depoimentos prestados pelos policiais, foram reconhecidos pelas vítimas – documentalmente comprovado através do Termo de Reconhecimento de Objeto de ID. 46868631, demonstrando que os denunciados participaram dos atos criminosos apurados nesta ação penal.

Dessa forma, os elementos aqui citados, além de outros que acompanham a ação penal, são suficientes para comprovar que os denunciados Wesley Azevedo da Silva e Reulimar Ramos Monteiro desempenharam funções essenciais na prática criminosa, participando ativamente do roubo, juntamente com outros agentes que desempenharam diversas condutas, conscientes de que contribuiriam para a mesma atividade criminosa, o que se amolda perfeitamente ao disposto no art. 29, do Código Penal.

É de se ver as claras, portanto, a certeza do cometimento do crime pelos acusados a possibilitar condenação, posto que aqueles nos termos do art. 29, do Código Penal, colaboraram de maneira essencial com o grupo criminoso.

Portanto, uma vez comprovada a materialidade e autoria do réu na prática dos crimes de (I) roubo majorado consumado, (II) roubo majorado tentado, (III) latrocínio e (IV) corrupção de menores, merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial, máxime considerando a inexistência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, reconhecida, ainda, com relação aos delitos (I) e (II) as causas de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, I, CP), do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), bem como a causa de redução de pena da tentativa (art. 14, parágrafo único, CP) com relação ao delito (II). [...]

Em vista de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva manifesta na peça vestibular acusatória de ID. 47109068, para o fim de:I.
CONDENAR
os denunciados
IVAN FERREIRA TEODORO
,
WESLEY AZEVEDO DA SILVA
e
REULIMAR RAMOS MONTEIRO
, todos devidamente qualificados nos autos, com relação a imputação dos seguintes delitos: (
I
)
artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal
–
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (consumado)/1a Casa
; (
II
)
artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
–
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (tentado)/2a Casa
; (
III
)
artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal
–
roubo qualificado pelo resultado morte – latrocínio – vítima Ezequias de Lima Rocha (consumado)/3a Casa
;
estes em concurso formal impróprio entre si
(art. 70,
in fine
, do Código Penal),
em concurso material
(art. 69,
caput
, do Código Penal) com o delito do (
IV
)
artigo 244-B da Lei Federal n. 8.069/90
–
corrupção de menores
; na forma do concurso de pessoas (art. 29, CP).II.
ABSOLVER
os denunciados
IVAN FERREIRA TEODORO
,
WESLEY AZEVEDO DA SILVA
,
REULIMAR RAMOS MONTEIRO
e
ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO
, todos devidamente qualificados nos autos, com relação a imputação do delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. III.
ABSOLVER
o denunciado
ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO
[...]

IVAN FERREIRA TEODORO

Roubo Majorado Consumado – 1a Casa

[...] considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO a pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual
MANTENHO a pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de diminuição. Necessário, contudo, o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas nos artigos 157, § 2o, inciso II, e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, os quais devem ser aplicados de modo cumulativo, consoante entendimento firmado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 648.536/SP), porquanto as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do
modus operandi
do delito.

Com relação à causa de aumento de pena do concurso de pessoas
, consoante disposição expressa do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, procedo com o aumento da pena intermediária em 1/3 (um terço).

Com relação à causa de aumento de pena emprego de arma de fogo
, consoante disposição expressa do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, procedo com o aumento da pena anterior em 2/3 (dois terços).

Dessa forma, observadas as causas de aumento em modo cumulativo e por não visualizar demais causas capazes de alterá-la,
TORNO a pena definitiva
em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Roubo Majorado Tentado – 2a Casa

[...]
FIXO a pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual
MANTENHO a pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à terceira fase
, necessário o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas nos artigos 157, § 2o, inciso II, e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, os quais devem ser aplicados de modo cumulativo [...]

Por fim, com relação à causa de diminuição de pena da tentativa
, consoante disposição expressa do parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, procedo com a redução da pena anterior em 1/2 (um meio). [...]

[...]
TORNO a pena definitiva
em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Latrocínio – 3a Casa
[...] TORNO a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Corrupção de Menores
[...] TORNO a pena definitiva
em
01 (um) ano de reclusão
.

Considerando o reconhecimento do disposto no art. 70,
in fine
, do Código Penal com relação aos delitos de roubo majorado consumado, roubo majorado tentado e latrocínio, aplicando o sistema do cúmulo material decorrente do concurso formal impróprio,
TORNO
a pena do denunciado em
33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Em vista de tal
quantum
, considerando o reconhecimento do disposto no art. 69,
caput
, do Código Penal entre os delitos anteriores e a corrupção de menores, aplicando o sistema do cúmulo material decorrente do concurso material,
TORNO total
a pena do denunciado em
34 (trinta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
. [...]

O
regime de cumprimento
da pena será inicialmente
FECHADO [...]

Wesley Azevedo da Silva

Roubo Majorado Consumado – 1a Casa

[...] FIXO a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de atenuantes, contudo, observo a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal tramita perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Ariquemes/RO sob o n. 1000758-74.2017.8.22.0002, motivo pelo qual AGRAVO a pena intermediária para o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto à terceira fase, [...] observadas as causas de aumento em modo cumulativo e por não visualizar demais causas capazes de alterá-la, TORNO a pena definitiva em 10 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Roubo Majorado Tentado – 2a Casa

[...] FIXO a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de atenuantes, contudo, observo a agravante da reincidência [...]

Quanto à terceira fase, [...] com relação à causa de aumento de pena emprego de arma de fogo, consoante disposição expressa do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, procedo com o aumento da pena anterior em 2/3 (dois terços).

Por fim, com relação à causa de diminuição de pena da tentativa, consoante disposição expressa do parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, procedo com a redução da pena anterior em 1/2 (um meio). [...]

Dessa forma, observadas as causas de aumento em modo cumulativo e por não visualizar demais causas capazes de alterá-la, TORNO a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Latrocínio – 3a Casa
[...] FIXO a pena-base no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Corrupção de Menores
[...] TORNO a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

[...] TORNO total a pena do denunciado em 39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa. [...]

REULIMAR RAMOS MONTEIRO
[...]

Roubo Majorado Consumado – 1a Casa
[...]

[...] considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO a pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual
MANTENHO a pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à terceira fase
[...] observadas as causas de aumento em modo cumulativo e por não visualizar demais causas capazes de alterá-la,
TORNO a pena definitiva
em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. [...]

Roubo Majorado Tentado – 2a Casa

[...] considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO a pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual
MANTENHO a pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. [...]

Com relação à causa de aumento de pena do concurso de pessoas
, consoante disposição expressa do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, procedo com o aumento da pena intermediária em 1/3 (um terço).

Com relação à causa de aumento de pena emprego de arma de fogo
, consoante disposição expressa do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, procedo com o aumento da pena anterior em 2/3 (dois terços).

Por fim, com relação à causa de diminuição de pena da tentativa
, consoante disposição expressa do parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, procedo com a redução da pena anterior em 1/2 (um meio).

Justifico a redução no grau médio em razão do
iter criminis
percorrido pelo agente na execução do crime, com relevante distanciamento do resultado da subtração de bens.

[...]
TORNO a pena definitiva
em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. [...]

Latrocínio – 3a Casa
[...]
TORNO a pena definitiva
em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. [...]

Corrupção de Menores
[...]
TORNO a pena definitiva
em
01 (um) ano de reclusão
. [...]

Considerando o reconhecimento do disposto no art. 70,
in fine
, do Código Penal com relação aos delitos de roubo majorado consumado, roubo majorado tentado e latrocínio, aplicando o sistema do cúmulo material decorrente do concurso formal impróprio,
TORNO
a pena do denunciado em
33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Em vista de tal
quantum
, considerando o reconhecimento do disposto no art. 69,
caput
, do Código Penal entre os delitos anteriores e a corrupção de menores, aplicando o sistema do cúmulo material decorrente do concurso material,
TORNO total
a pena do denunciado em
34 (trinta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
. [...]

O
regime de cumprimento
da pena será inicialmente
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’ do Código Penal, c.c § 1o, do artigo 2o, da Lei n. 8.072/90. [...]”
(
Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, juiz de Direito – ID 127525278)

Pois bem.

As materialidades do roubo e do latrocínio estão demonstradas pelos Termos de Entregas (fls. 37 e 38), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 42), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 66/67), Declaração de Óbito (fls. 125), Fotografias do Local dos Crimes (fls. 659/670), Laudo Pericial no 2.10.2021.42542-01 (fls. 689/694), Laudo Pericial de Necropsia no 705.1.01.2020.029243-01 (fls. 695/711) e Laudo Pericial no 410.2.06.2021.000753-01 (fls. 722/741), Laudo Pericial no 410.2.03.2021.000291-01 (fls. 1.075/1.084), Laudo Pericial no 2.3.2021.42494-01 (Balística - fls. 712/720), e Laudo Pericial de Confronto entre Arma de Fogo e Projétil no 410.2.03.2021.005212-01 (fls. 1.238/1.244), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gibson Lyra Souza de Lima, policial militar (fls. 21/24), Misael de Souza Rosa Pescada, policial militar (fls. 25/26), Wesley Tayson Batista de Oliveira, vítima (fls. 30/31), Gabrielly da Silva Matos, vítima (fls. 33/34), Gabriel Batista de Matos, vítima (fls. 35/36), Jean Carlos de Moraes Alves, vítima (fls. 39/40), Ismeralda Batista de Matos, vítima (fls. 43/44), Jonair Luiz de Oliveira, taxista (fls. 109/110), Willian Lima Lourenço Silva, adolescente envolvido nos crimes (fls. 117/118), João Vitor Moraes Aranha, adolescente envolvido nos crimes (fls. 119/120), Vitor Junior Medeiros Silva, adolescente envolvido nos crimes (fls. 122/123), e interrogado REULIMAR RAMOS MONTEIRO, apelante (fls. 51/53). O apelante WESLEY AZEVEDO DA SILVA permaneceu em silêncio (fls. 45/46).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Laudicéia Batista, Jean Carlos de Moraes Alves, Pollyane Batista, Ismeralda Batista de Matos, Wesley Tayson Batista de Oliveira, Gabriel Batista de Matos e Gabrielly da Silva Matos; dos policiais militares Gibson Lyra Souza de Lima e Misael de Souza Rosa Pescada; das testemunhas Jonair Luiz de Oliveira, Keila Regina da Silva Pimentel, Cícera Elizabeth da Silva dos Santos, Ronison Alves de Souza, Gabriel Lucas Lopes Mario e Marcos Oliveira de Jesus; dos adolescentes envolvidos nos crimes João Vitor Moraes Aranha e Willian Lima Lourenço Silva; do investigador de polícia Clebson Marcelino Pereira; da informante Laura Cristina Duran de Almeida, bem como dos apelantes REULIMAR RAMOS MONTEIRO, WESLEY AZEVEDO DA SILVA e
IVAN FERREIRA TEODORO
(Relatório de Mídias de fls. 1.085, fls. 1.181/1.184 e fls. 1.377/1379).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 30.12.2020, por volta das 4h30m, em 3 (três) residências localizadas no mesmo terreno, à Avenida Umuarama, no 135 e 161, Bairro São José, Município de Nova Lacerda-MT, cerca de 5 (cinco) agentes criminosos invadiram os imóveis, renderam diversas vítimas e subtraíram 3 (três) aparelhos celulares, 1 (uma) arma de fogo [calibre 12], munições [calibre 12], carteiras com documentos pessoais e o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas Wesley Tayson Batista de Oliveira, Gabrielly da Silva Matos e Gabriel Batista de Matos, bem como a chave de um veículo Fiat Uno, pertencente à vítima Ezequiel de Lima Rocha. Durante a ação criminosa, ainda tentaram subtrair uma camionete CCC/L200, a vítima Wesley Tayson Batista de Oliveira reagiu efetuando disparos de arma de fogo [pistola Taurus, calibre 9mm, no de série TMW3781] que atingiram a janela e a parede da casa, ao passo que a vítima Ezequiel de Lima Rocha foi atingida por 3 (três) tiros, efetuados pelos agentes criminosos, nas regiões torácica, dorsal e terço médio do braço direito, cujas lesões foram a causa de sua morte. Na residência 1 encontravam-se as vítimas Jean Carlos de Moraes Alves, Pollyane Batista e Gabriel Carlos [3 anos de idade]; na residência 2 encontravam-se as vítimas Ezequias de Lima Rocha, Laudiséia Batista, Gabriel Batista de Matos, Gabrielly da Silva Matos [16 anos de idade], Gustavo da Silva Matos [7 anos de idade]; na residência 3 encontravam-se as vítimas Wesley Tayson Batista de Oliveira, Ismeralda Batista de Matos, Tamiris Ramos, Ana Alice [2 anos e 8 meses de idade] e Sofia [6 meses de idade]. Na mesma manhã dos crimes, na residência do adolescente Willian Lima Lourenço Silva, em Nova Lacerda, foram apreendidos alguns objetos do roubo, roupas utilizadas por ele na ação criminosa, bem como a chave do veículo Fiat Uno, pertencente à vítima Ezequiel de Lima Rocha, morta durante a ação delitiva. Aproximadamente 9h, do mesmo dia, na casa do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO, localizada no Município de Pontes e Lacerda-MT, foram apreendidos os 3 (três) aparelhos celulares subtraídos, outros 6 (seis) aparelhos celulares [em funcionamento e danificados], 2 (dois) revólveres [calibre 38], 12 (doze) munições [calibres 38] intactas, o valor de R$379,00 em dinheiro, 21g (vinte e uma gramas) de maconha (ID 127523292);

-
Gibson Lyra Souza de Lima
[policial militar] relatou, perante a autoridade judicial, toda a ação policial realizada a fim de prender os autores dos crimes:
“
ao chegar no local, fomos informados pelo Sr Wesley Taison, que passou as informações pra nós, que era aproximadamente 5 indivíduos que foram pegando, de casa em casa fazendo reféns [...],

a mãe dele abriu a porta e ele efetuou disparos para afugentar os elementos
[...], os elementos entraram em fuga, mas antes disso atiraram no Sr que era uma das vítimas, né, acho que Ezequias; [...] obtivemos
informações que os indivíduos correram para a casa de um elemento lá chamado Willian, conhecido como Willinha. [...] fomos até a casa e lá estava o Willinha, junto com sua namorada, Talia [...], ao revistar a casa encontramos várias coisas lá: maconha, balança de precisão, encontramos, uma chave de um FIAT uno, que posteriormente foi reconhecido pelas vítimas. Encontramos roupas que assemelhavam com as que estavam sendo usada no horário do fato. Encontramos uma munição calibre 12 e capa de celular que era de uma das vítimas, que foi reconhecida posteriormente.
E na conversa com o Willian e a namorada dele, eles nos relataram que realmente o pessoal tinha corrido para casa deles, mas que a participação deles era só questão de chamar o táxi, pra eles poder deslocar Pontes e Lacerda. E a namorada do Willian passou essa informação, deu dois nomes pra nós de dois... dois possíveis que estavam envolvido no fato. E diante disso, nós repassamos essas informações para
as guarnições de Pontes e Lacerda, eles foram, fizeram diligências e localizaram numa residência lá, quatro suspeitos que foram presos com dois revólveres, joias, celulares deles, das vítimas e quantia em dinheiro, munições [...]
”
(excerto da sentença - ID 127525278);

-
Misael de Souza Rosa Pescada [
policial militar] narrou, em Juízo, que
“o
latrocínio ocorreu de manhã cedinho, umas 6 horas, mais ou menos, e aí
populares viram atitudes suspeitas de uns rapazes lá e avisou a guarnição [...] viram acho que era 4 rapazes indo em direção à casa do Willinha [...] viram também um táxi saindo de lá, [...]
a guarnição conseguiu entrar em contato com o taxista, da cidade que tinha levado esses rapazes aí, e aí eles falaram que,
o taxista falou que pegou o rapaz na casa do Willian e levou pra uma casa aqui na cidade de Pontes e Lacerda [...]
daí
eles conseguiram localizar os possíveis autores desse latrocínio. E nós deslocamos na casa do Willian, Willinha, lá foi encontrado a chave do veículo, as roupas que foram utilizadas, uma capinha de celular.
E a menina que tava com ele lá, não me lembro o nome, ela que tinha ligado pro taxista. Falou pra nós que ligou pro taxista, parece que um dos menores que participou do latrocínio era primo dela [...]
tentamos identificar quem seria o mentor desse latrocínio, as informações que foi passado pra nós é que seria um tal de Cabelo (IVAN), que trabalhava numa fazenda próxima ali do município de Conquista D’Oeste.
[...].
O Willinha falou assim, ele passou as informações pra nós dizendo que o Cabelo (IVAN) havia pedido pra ele fazer a filmagem da casa, mostrar onde que era a casa, certinho, fazer aquele serviço de olheiro, de vigia. Olhar, ver, qual que é a movimentação, veículos que tinha na casa, essas coisas, entendeu? E aí o Willinha ficou responsável por isso aí. E ia ganhar uma certa quantidade de dinheiro, não me lembro agora o valor, mas o combinado seria isso daí, entendeu?
[...] os rapazes que foram encontrados aqui em Pontes e Lacerda, a guarnição de Pontes e Lacerda trouxeram eles para Nova Lacerda[...] quando a gente assumiu o serviço, a guarnição já tinha passado pra nós que eles já tinham conseguido localizar a casa e tinham passado já pra guarnição de Pontes e Lacerda.
A guarnição de Pontes e Lacerda deslocou até a residência e constatou que realmente os rapazes estavam lá entendeu? Nessa residência na cidade de Pontes e Lacerda.
[...] aí
foram encontrados a arma, a arma que foi utilizado
[...]
o Cabelo foi o que até então, havia passado pra nós, seria o mentor do fato.
[...]
foi muito rápido, né, o fato ocorreu por volta de 6 horas da manhã, por volta de 7 horas já tinha levantado as informações, quando foi por volta de 9 horas da manhã já tinha sido efetuada a prisão dos envolvidos aqui em Pontes e Lacerda [...]
Nós fomos na fazenda Sancara realmente IVAN tinha trabalhado lá, só que ele não estava lá mais. [...]
a casa do Willinha foi a casa de apoio pros outros pessoal que vieram de Pontes e Lacerda, e que se juntaram na casa dele, e da casa dele foram até a casa da vítima, ocorreu o fato, e depois do fato, eles retornaram pra casa do William, e aí a Thayla ligou pro taxista, pediu pro taxista vir, pegar eles e levar pra Pontes e Lacerda.
[...]
depois que a gente prendeu o Willinha, as informações estavam muito cruzada, então nós deslocamos na casa da vítima novamente para verificar se a chave que a gente localizou condizia com a chave do veículo, que tava lá na casa, se realmente a capinha de celular que foi encontrado era a capinha de celular de alguma das vítimas, porque eles tinham levado alguns aparelhos... então a gente conseguiu verificar realmente a chave era a chave do veículo, do Palio lá, que estava lá, Palio ou Uno, não lembro agora de cabeça qual que era o veículo
. [...] Na verdade,
que eu me recordo, foi só a galeria de foto dele, em que tinha o vídeo né, o vídeo em que ele gravou pro cabelo. Porque como ele tinha falado que tinha sido o cabelo que tinha pedido o vídeo pra ele, né, aí ele franqueou e falou: ó, pode acessar aí, tá aí o vídeo que eu mandei pra ele. E aí na galeria de imagens dele, da imagem do celular, tinha o vídeo né, da filmagem que ele fez da casa. [...]; Exatamente, como ele... a gente perguntou pra ele, quem que tinha articulado essa situação, se a ideia tinha partido dele, e tal. Ele falou: não, minha participação nisso aí é essa. Aí ele falou: minha participação era fazer o que, era levantar a casa, o veículo e passar pro CABELO, né. Aí depois ele ia ganhar acho que... eu não me recordo o valor, mas acho que era dois mil reais que ele tinha falado que ia ter a participação nisso daí, entendeu.
Ai ele falou [...] Ah! a gente foi conversando, etc e tal, e
aí ele franqueou: vocês podem pegar o meu celular aí e olhar, tem a imagem aí que eu fiz o vídeo pra ele
”
(excerto da sentença - ID 127525278);

-
Gabriel Lucas Lopes Mario e Ronison Alves de Souza

[
policiais militares], na instrução, corroboraram integralmente os depoimentos dos policiais militares supracitados (excerto da sentença - ID 127525278);

-
Jonair Luiz de Oliveira [taxista], durante a oitiva judicial, revelou ter sido contratado para levar 2 (dois) rapazes do
Município de Nova Lacerda-MT até o Município de Pontes e Lacerda-MT, na mesma manhã dos crimes; ao ser contactado pela polícia, informou onde pegou e onde deixou os indivíduos, assim como suas características físicas; eles estavam “
apressados pra ir pra Lacerda e pagaram lotação fechada
”, em dinheiro; conduziu os criminosos da casa de
Willian Lima Lourenço Silva
até a r
esidência de REULIMAR RAMOS MONTEIRO, local onde foram presos os apelantes REULIMAR RAMOS MONTEIRO e
WESLEY AZEVEDO DA SILVA
e os adolescentes

Willian Lima Lourenço Silva
e
João Vitor de Morais Aranha
(excerto da sentença - ID 127525278);

-
Willian Lima Lourenço Silva
[adolescente envolvido no crime], em Juízo, revelou que
“uns dias antes
do acontecido eu fui convidado só pra fazer umas filmagens da casa só, ia ganhar só uma porcentagem disso daí só, aí eu fiz a filmagem
, [...] minha participação foi só essa aí. [...] era
cinco horas da manhã chegaram lá em casa, pediram pra mim arrumar um táxi.
[...] antes de acontecer isso daí, antes de eu mexer, com isso daí eu mexia com envolvido com tráfico, entendeu, só que eu tinha juntado com uma menina eu não tava mais mexendo [...] aí me ofertaram essa proposta aí, entendeu? De ganhar só pra não fazer quase nada, esse dinheirinho, porque eu tava na precisão, entendeu? [...]
um dos participantes chegou ne mim, entendeu? E falou que era pra fazer a filmagem que ia ganha um qualquer pra mandar pros cara pra eles ver de qual que era, entendeu? Não, as vezes, pode ser, mas era só dos veículos só
, só que como eu nunca roubei, nunca, né? Não sei fazer esses tipos de coisa. [...]
Olha, eu não vou mentir, não tem porque eu mentir. Eu sabia, mas eu não sabia quando e nem onde e tipo assim, não sabia quando que ia acontecer, entendeu?
[...] não entrei na casa de ninguém, que ia matar alguém, entendeu? [...]
O Cabelo (que pediu a filmagem)
[...]
O taxista mora aqui do lado de casa aqui, vai lá
..” [...]
Cabelo chegou lá, falou assim na humildade. “ - O mano, arruma um número de táxi aí.” Falei: - Aqui, ó, o vizinho do lado aqui do lado, aqui, ó. Tem! Foi lá e pegou, nem vi a hora que foi embora, nem vi não. [...]”
(excerto da sentença - ID 127525278);

- João Vitor de Morais Aranha
[adolescente envolvido no crime], declarou, em Juízo:
“e
stive em Nova Lacerda [...]
sim, conheço o Cabelo sim. [...] Participar assim não.
De entrar na casa assim não. Eu ia levar o carro. O cabelo (que me chamou), só levar a camionete [...] Só lembro quando eu mandei mensagem pra ele se ele podia buscar nós em Lacerda.
Não.
De táxi (voltei para Pontes e Lacerda).
[...]
Foi eu e um branquinho de uma tatuagem na mão, no braço, cheio de tatuagem (que fomos de táxi). Tava eu, o Wesley e o menino que fugiu.
[...]
tinha ficado em Nova Lacerda
. É (Wesley estava na casa esperando por nós). Porque não tinha nenhum lugar pra mim ir. [...]
Cabelo (fui com ele para Nova Lacerda).
[...]
eu não sei (se o branquinho estava na casa), porque o Cabelo apareceu com ele lá.
[...]
Isso (alguém levaria a camionete pra eu levar para outro país), que era o Cabelo. [...] Uns dois dias atrás eu acho (que o IVAN me chamou). Ah, ele (IVAN) tava lá em Pontes e Lacerda aí eu peguei e fui com ele. De moto. Ele deixou eu no mato, deixou eu no mato e falou: - Espera aí, agorinha eu trago pra você aí, aí você vai embora. Era umas quatro ou cinco horas por aí.
Escutei (tiro e correria).
Eu acho que foi, porque quando eu escutei eu corri mais pra dentro do mato onde eu tava. Eu vi ele (IVAN) de longe e eu gritei ele. Ele falou: - Sai do mato! Ai eu peguei, já pegou ele, tava ele eu branquinho da tatuagem na mão.
É. Não, só tava os dois.
Pra, pra casa do Willin pegar o táxi.
Do Ivan. Não. Não, porque era só pra mim levar só, eu não ia fazer nada. Nada, nós não combinou nada.
Foi o Ivan (que ligou para o táxi).
Não, que eu nem vi, porque eu fiquei lá fora. Não. Não sei não.
Foi eu, o branquinho da tatuagem na mão (no táxi).
[...]
foi três e pegaram o REULIMAR pra fora da casa
”
(excerto da sentença - ID 127525278);

- Gabriel Batista de Matos [vítima] narrou, perante a autoridade judicial, que,

na data dos fatos, ele e sua família estavam hospedados na casa de sua irmã Laudicéia (residência central do terreno), e que sua irmã estava na varanda quando fora rendida com bastante violência, xingamentos e puxão de cabelo; depois
renderam sua filha Gabrielly;
“em seguida, renderam o meu cunhado Ezequias
[...] eles tentavam colocar pânico, através de xingamentos,
coronhada, pressionando o bico do revólver na minha cara
, eu sem reação, com meu filho de 7 anos dormindo comigo na mesma cama [...]
eles foram pegando tudo que tinha de valor, sempre um ou dois segurando a gente [...] eu tomei várias coronhadas
[...]
Segundo que ele mesmo disse, eles estavam em cinco. A hora que me rendeu, eles estavam em dois
[...]
fui amarrado com um fio do ventilador, que eles arrancaram, e mais uma cinta. eles usava roupa como capus, [...] eu consegui identificar a cor da camisa, os policias chegou e jogou no chão aquelas roupas, uma das camisas eu tive certeza que, daquela cor, estava no rosto de um deles
. [...].
Eles levaram e minha filha Gabrielly de refém pra abrir a segunda casa
.

[...] eles
pediram a minha filha, né, pra chamar, colocou o revólver na cabeça dela, quando a minha sobrinha abriu a porta, eles já renderam, no caso eles, né, o casal, que é a minha sobrinha e o Jean
[...]
aí voltaram e renderam o pessoal da segunda casa, e aí voltaram e pegaram o meu cunhado para abrir a terceira casa [...] eles acabaram matando Ezequias
[...]
eles queriam levar a minha filha novamente pra abrir a segunda casa, aí meu cunhado se ofereceu
.

[...] a
última casa que eles iria abrir, é onde mora a minha irmã Ismeralda e o meu sobrinho Wesley
[...] Das primeiras coisas que eles se apoderaram, foram da chave
duas caminhonetes e dois carros baixo
. [...] eles
estavam com muita violência, assim, agredindo, dando coronhada
[...] eu fui o primeiro a sair, é, quando eu saí,
eu já vi o corpo do meu cunhado [...] corri, olhei, medi os pulsos dele, mas ele não tinha pulso mais, já tinha vindo a óbito
. [...]
eles usavam dois revólveres calibre 38, um cano longo e o outro, acho que quatro polegadas, um revólver médio
.

[...]”
(excerto da sentença - ID 127525278);

- Wesley Tayson Batista de Oliveira
[vítima], verbalizou, judicialmente, que
“
estava junto com a mãe, esposa e a neném
,
estava deitado, estava dormindo e eu escutei uma batida forte na porta e fora do normal. Então aí desse momento eu levantei e abri a porta e a minha mãe já tava saindo já. Eu falei pra ela: - Não abre a porta não!
[...] nisso eu voltei, peguei a minha pistola, daí no
momento que eu

estava voltando pra sala eu escutei a minha mãe gritando. A hora que a minha mãe gritou desesperada, e aí na hora que eu olhei da cozinha, né? Eu vi a mão do cara pra dentro empurrando e a minha mãe firmando a porta. A minha mãe de um lado e firmando a porta. Aí neste momento foi onde eu fiz o primeiro disparo. Como a minha mãe estava na porta, muito próximo com o rapaz, eu fiz o primeiro disparo na parede
. Entre a minha mãe, a mão do cara e foi na parede o primeiro disparo. Porque até então eu não sabia que se tratava de um roubo, porque pra mim poderia ser uma pegadinha [...]
neste momento que eu fiz o primeiro disparo a minha mãe conseguiu fechar a porta, logo em seguida. A minha mãe trancou a porta, quando ela trancou eu escutei dois tiros seguidos, dois tiros [...] bem próximos um tiro do outro. neste momento eu realmente vi que era uma coisa mais diferente.
[...]
Depois que eu efetuei o primeiro disparo, dentro de dez segundos mais ou menos, foi o tempo de dois disparos seguidos. Oito a dez segundos. Eu efetuei o primeiro disparo, minha mãe trancou a porta, eu continuei bem pra trás.
Quando eu fui indo devagar pro lado da janela dentro desses dez segundos aproximadamente foi aonde a gente escutou dois disparos seguidos, bem seguidos.
Então nesses dez segundos, depois desses dos disparos eu gastei mais um tempinho vindo da janela, eu olhei, não vi nada e nem ninguém, já estava claro dia, efetuei mais de dois a três disparos, creio que foi três disparos e corri pra porta da frente.
[...]. Eu sai pela porta da frente pra ver se tinha indivíduo, se eles correram pra porta da frente, alguma coisa assim, pra tentar até coibir ou pra tentar dar um. Aí eu gritei o pessoal da outra casa, falei que a polícia já estava vindo já, que eles tinham perdido e tudo. Nisso o
Gabriel, que é o meu tio, gritou da outra casa, falou comigo: - Não, Wesley, aqui é, a gente tá de refém, a gente tá refém aqui. A gente tá refém. Aí eu peguei e falei: - Não pode vim, pode vim porque a polícia já tá chegando já.
Foi o que eu sempre falava. Repetia várias e várias vezes pra

tentar controlar e fazer que se tivesse alguém ali causando, deixando alguém de refém que saísse, né? Aí neste
momento o Gabriel me respondeu, falou: - Não, a gente conseguiu sair, estamos sozinho. Aí eu entrei de volta pra dentro da casa. Voltei pra porta do fundo aonde eles tinham batido a primeira vez e tentado entrar e chamei o Gabriel. Aí eu falei: - Então pode vim aqui que eu vou abrir a porta pra vocês. Aí veio o Gabriel e o menino dele, o Gustavo, o mais novinho. [...]
Aí eu fui procurar a Gabriely. Fui na casa do Nei, eu entrei estava tudo revirado, fui na casa de baixo, foi aí que eu encontrei a Gabriely já saindo da casa de baixo. Tinha ficado refém. Com as costas pra cima. Sim, sim, sim. Toda. Eu sou CAC, sou portador do CR, tudo, tudo certinho dentro da, da lei. [...].
Aí eu esperei ele, ele entrou dentro da casa, realmente vi que se tratava dele e aí ele me falou que o meu tio tava caído entre a varanda e a grama
[...] ”
(excerto da sentença - ID 127525278);

- Gabrielly da Silva de Matos, Laudiceia Batista,
Jean Carlos de Moraes Alves,
Poliane Batista e
Ismeralda Batista de Matos
[vítimas], em Juízo, corroboraram integralmente os relatos das vítimas supracitadas, sobretudo quanto a dinâmica dos crimes praticados nas 3 (três) residências, a participação de mais ou menos cinco agentes criminosos e emprego de violência exacerbada na conduta delitiva. As vítimas
Jean Carlos de Moraes e
Poliane Batista
confirmaram terem reconhecido uma das armas apreendidas com os apelantes como sendo a utilizada nos crimes
(excerto da sentença - ID 127525278);

- REULIMAR RAMOS MONTEIRO [apelante], alegou, perante o Delegado de Polícia, que dias antes dos crimes
“foi no Bar do Dedézão em Pontes e Lacerda com a esposa e a sogra e achou um celular em cima da mesa e pegou e levou para casa”
; no dia da prisão
“estava na casa da sogra, que fica próxima da casa onde o Wesley estava ficando e a polícia chegou e o interrogado achou que era por causa do celular que ele havia encontrado e se assustou e pulou o muro, mas ele não tem envolvimento nenhum com o WESLEY e só o conhece ele de vista”
;
“não conhece nenhum dos menores que foram apreendidos”; “na noite dos crimes estava em sua residência, na companhia de sua esposa e sogra”
(fls. 51/53 e (excerto da sentença - ID 127525278);

- WESLEY AZEVEDO DA SILVA [apelante] permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (fls. 45/46). Na fase judicial, negou a autoria delitiva (excerto da sentença - ID 127525278);

-
IVAN FERREIRA TEODORO
[apelante conhecido por “Cabelo”], em Juízo, negou a autoria delitiva; admitiu que
“‘
Cabelo’ é meu apelido da fazenda que eu trabalhava, Willian Lima me conhece por Ivan ou Borracha, que é o apelido antigo que eu tinha. Esse apelido de Cabelo é só na fazenda que eu trabalhava que o pessoal me chamava, porque na época eu tinha o cabelo eu tava com o cabelo comprido
”
(excerto da sentença - ID 127525278).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias relativas ao roubo, tentativa de roubo e latrocínio, deduzidas pelos apelantes [
IVAN FERREIRA TEODORO,
WESLEY AZEVEDO DA SILVA e REULIMAR RAMOS MONTEIRO
]
em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório, bem como por terem sido praticados de forma concomitante, em 3 (três) casas localizadas no mesmo terreno.

As subtrações de 3 (três) aparelhos celulares, 1 (uma) arma de fogo calibre 12, munições calibre 12, carteiras, documentos pessoais, e o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) em dinheiro, pertencentes à Wesley Tayson Batista de Oliveira, Gabrielly da Silva Matos e Gabriel Batista de Matos, bem como a chave de um veículo Fiat Uno, pertencente à vítima Ezequiel de Lima Rocha, morta durante a ação criminosa, no do dia 30.12.2020, por volta das 4h10m, foram descritas correntemente pelas vítimas Wesley Tayson Batista de Oliveira, Gabrielly da Silva Matos, Gabriel Batista de Matos, Jean Carlos de Moraes Alves e Ismeralda Batista de Matos, tanto em sede policial quanto em Juízo

(fls. 30/31, 33/34, fls. 35/36, 37/38 e fls. 43/44).

As prisões em flagrante dos apelantes
REULIMAR RAMOS MONTEIRO e WESLEY AZEVEDO DA SILVA, menos de 4h após o cometimento dos roubos e do latrocínio, na posse de parte dos bens subtraídos [aparelhos celulares] e de 2 (duas) armas de fogo utilizadas na ação criminosa [revólveres calibres 38], na residência do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO, onde também se encontravam os adolescentes infratores João Vitor Moraes Aranha e Vitor Junior Medeiros Silva foram relatadas, de
forma uníssona, pelos
policiais militares
Gibson Lyra Souza de Lima, Misael de Souza Rosa Pescada, Gabriel Lucas Lopes Mario e Ronison Alves de Souza.

O adolescente Willian Lima Lourenço Silva foi o responsável por realizar filmagens externas das residências onde os crimes foram cometidos, com a
finalidade de constatar a movimentação do local e averiguar quais veículos as vítimas possuíam
, cujas gravações foram realizadas,
mediante contraprestação financeira que seria paga pelo
apelante
IVAN FERREIRA TEODORO, conforme declarações do adolescente e

dados extraídos do seu

aparelho celular, mediante autorização judicial nos autos N.U 1003364-41.2020.8.11.0046 e
objeto do Laudo Pericial no 2.10.2021.42542-01 (fls. 929-935).

O transporte da camionete
[tentativa de roubo] seria realizado
pelo adolescente
João Vitor Moraes Aranha, o qual destacou ter sido contratado pelo apelante
IVAN FERREIRA TEODORO
para levar o automóvel para a região de fronteira [Bolívia]; permanecido próximo ao local do crime e visualizado o apelante
IVAN FERREIRA TEODORO correndo durante os disparos de arma de fogo; e
detido em flagrante juntamente com os apelantes REULIMAR RAMOS MONTEIRO e WESLEY AZEVEDO DA SILVA, na posse de bens roubados.

O revólver calibre 38, oxidado, com cabo branco, apreendido na residência do apelante
REULIMAR RAMOS MONTEIRO foi reconhecido pela vítima
Jean Carlos de Moraes
c
omo sendo uma das armas utilizadas nos roubos e latrocínio, especificamente para dar “coronhadas nas vítimas”,
ao passo que as vestes [camisa social xadrez, blusa de frio preta com touca e blusa de manga marrom] utilizadas pelos criminosos e encontradas em uma lixeira, na casa do adolescente Willian Lima Lourenço Silva, foram identificadas pelas Gabrielly da Silva Matos e Gabriel Batista de Matos (ID 127525278).

Os apelantes contrataram o serviço de táxi para conduzi-los da residência do adolescente Willian Lima Lourenço Silva [Município de Nova Lacerda] até a casa do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO [Município de Pontes e Lacerda], consoante relatos prestados pelo taxista Jonair Luiz de Oliveira, nas duas fases da persecução penal.

Em suma, as apreensões de objetos subtraídos, de vestes e armas de fogo utilizadas nos crimes, os depoimentos dos policiais militares
Gibson Lyra Souza de Lima, Misael de Souza Rosa Pescada, Gabriel Lucas Lopes Mario e Ronison Alves de Souza
, as declarações da testemunha
Jonair Luiz de Oliveira,
as informações dos adolescentes Willian Lima Lourenço Silva
e
João Vitor Moraes Aranha, somados às informações extraídas do aparelho celular [Willian Lima Lourenço Silva], afiguram-se suficientes para comprovar o envolvimento dos apelantes REULIMAR RAMOS MONTEIRO, WESLEY AZEVEDO DA SILVA e
IVAN FERREIRA TEODORO no
roubo, na tentativa de roubo, no latrocínio e na corrupção de menores.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas materialidade e autoria do crime, respaldadas em elementos probatórios seguros e harmônicos, inviável torna-se a tese favorável aos apelantes, devendo ser mantida a decisão condenatória. No caso, as provas produzidas em Juízo foram suficientes para a formação da convicção de que foram os apelantes os autores do crime de latrocínio narrado na exordial acusatória [...]”
(Ap no 2542/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal - 2.3.2015).

A escusa do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO no sentido de que encontrava-se em sua residência, na noite dos crimes, não está corroborada por qualquer elemento de prova, sobretudo porque sequer indicou os nomes ou arrolou como testemunhas/informantes as pessoas que estariam com ele [companheira e sogra]

A
“invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação
” (TJMT, AP N.U 1002436-51.2020.8.11.0059 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.5.2022).

Quanto à pretensão desclassificatória para favorecimento real, formulada pelo apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO, verifica-se ter
“concorrido para a prática dos crimes, aderindo aos intentos delituosos cometidos”
, com união de desígnios e divisão de tarefas, visto que
“ciente do assalto, assegurou a obtenção dos bens”
, ocultando objetos subtraídos e as armas de fogo em sua residência, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões recursais (Leoni Carvalho Neto, promotor de Justiça - ID 127525329).

Atente-se que responde por roubo e latrocínio
não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou à vítima à morte,
“mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 11.12.2020).

Nessa linha, destaca-se aresto do e. TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. [...]- Descabido o pedido absolutório quando a prova demonstra que o réu participou ativamente do crime de latrocínio. -
Se o réu planejou o crime e tinha condições de prever a ocorrência de resultado mais grave, contribuindo, ainda, com a fuga da coacusada e o transporte e ocultação da 'res furtiva', inviável a desclassificação do latrocínio para favorecimento real ou o reconhecimento da participação de menor importância.
-
(AP N.U 1.0720.20.001548-8/001 - Relatora: Desa. Paula Cunha e Silva - 3.12.2021 - grifado)

No contexto, as pretensões absolutórias/desclassificatória apresentam-se impertinentes.

Em relação à associação criminosa dos apelantes WESLEY AZEVEDO DA SILVA e
IVAN FERREIRA TEODORO
, verifica-se terem sido absolvidos pelo juiz da causa, assim como o apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO, consoante a seguinte parte dispositiva da sentença:

“
ABSOLVER
os denunciados
IVAN FERREIRA TEODORO
,
WESLEY AZEVEDO DA SILVA
,
REULIMAR RAMOS MONTEIRO
e
ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO
, todos devidamente qualificados nos autos, com relação a imputação do delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(
Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, juiz de Direito - ID 127525278)
.

Com efeito,
“carece de
interesse recursal
o pedido do réu quanto à ausência de provas da prática do crime de associação criminosa quando foi ele
absolvido
da imputação delituosa constante na exordial acusatória”
(TJMT, AP N.U 0009953-05.2019.8.11.0013 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.11.2021).

Portanto, não se conhece do recurso dos apelantes WESLEY AZEVEDO DA SILVA e
IVAN FERREIRA TEODORO
, nesse ponto.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
IVAN FERREIRA TEODORO
- por
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do CP -

Na primeira fase do roubo [1a casa], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -
.

Na segunda fase, manteve a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juiz da causa aumentou as penas em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo (CP, - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I) sem motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
”
(HC 501.063/RJ - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 4.9.2020; AgRg no AREsp no 1701732/SE - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 22.10.2021).

Aplicável a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (AgRg no AREsp no 1798264/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021; TJMT, AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.10.2021).

Desse modo, a pena definitiva do apelante deve ser readequada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do apelante
IVAN FERREIRA TEODORO
- por
tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c art. 14, II, do CP -

Na primeira fase do roubo [2a casa], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -
.

Na segunda fase, manteve a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juiz da causa aumentou as penas em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo (CP, - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I) sem motivação concreta. Na sequência, aplicou a causa de diminuição da tentativa [CP, art. 14. II], reduzindo a reprimenda corporal em 1/2 (metade).

Pelos mesmos motivos expostos na dosimetria do roubo [1a casa], mantem-se a majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços).

Desse modo, a pena definitiva do apelante pela tentativa de roubo deve ser readequada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Do apelante
IVAN FERREIRA TEODORO
- por latrocínio
- art. 157, § 3o, II, do CP -

O Juiz da causa fixou a pena do latrocínio [3a casa] no mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual deve ser mantida por ausência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento e/ou diminuição de penas.

Do apelante
IVAN FERREIRA TEODORO
- por corrupção de menor -
art. 244-B do ECA

A pena da corrução de menor fora fixada em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal, razão pela qual deve ser preservada.

Por força do concurso formal impróprio entre o roubo, a tentativa de roubo e o latrocínio e o concurso material destes crimes [roubo, a tentativa de roubo e o latrocínio] com a corrução de menor, totalizam-se as penas do apelante
IVAN FERREIRA TEODORO

em 31 (trinta e um) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3o).

Do apelante
WESLEY AZEVEDO DA SILVA

- por
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do CP -

Na primeira fase do roubo [1a casa], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, razão pela qual deve ser preservada
.

Na segunda fase, inexiste circunstância atenuante.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, sopesada a condenação por tráfico de drogas, praticado na Comarca de Ariquemes/RO, cuja sentença transitou em julgado no dia 22.2.2017, ou seja, antes do cometimento dos crimes apurados nestes autos. Na sequência, tornou provisória a pena em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O
quantum
de elevação corresponde a fração de
1/6 (um sexto) para cada circunstância judicia), nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), de modo a ser mantida.

Na terceira fase, pelo mesmo fundamento consignado no recurso do apelante IVAN FERREIRA TEODORO
mantem-se apenas da fração de 2/3 (dois terços), correspondente às majorantes (AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.10.2021).

Por conseguinte, totaliza-se a pena final do roubo em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Do apelante
WESLEY AZEVEDO DA SILVA

- por
tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo -art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c art. 14, II, do CP –

Na primeira fase do roubo [2a casa], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -
.

Na segunda fase, preserva-se a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas, praticado na Comarca de Ariquemes/RO, com sentença transitada em julgado no dia 22.2.2017], para tornar a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante IVAN FERREIRA TEODORO para manter somente
a fração de 2/3 (dois terços), correspondente às majorantes (AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.10.2021).

Outrossim, preserva-se a redução da pena em 1/2 (metade) pela tentativa [CP, art. 14, II], de modo a tornar definitiva a pena do roubo tentado em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do apelante
WESLEY AZEVEDO DA SILVA

- por latrocínio
- art. 157, § 3o, II, do CP -

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal – 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Logo, não comporta alteração.

Na segunda fase, considerada a reincidência [condenação por tráfico de drogas, praticado na Comarca de Ariquemes/RO, com sentença transitada em julgado no dia 22.2.2017], mantem-se a pena intermediária fixada pelo juiz da causa - 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa -.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e diminuição das penas, preserva-se a pena total de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Do apelante
WESLEY AZEVEDO DA SILVA

- por corrupção de menor -
art. 244-B do ECA

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, elevou a pena em 2 (dois) meses, diante da reincidência do apelante, tornando provisória e pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, por não haver causas de aumento ou diminuição da pena, mantem-se a pena total da corrupção de menor em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Diante do concurso formal impróprio entre o roubo, a tentativa de roubo e o latrocínio e do concurso material destes crimes [roubo, a tentativa de roubo e o latrocínio] com a corrução de menor, totalizam-se as penas do apelante WESLEY AZEVEDO DA SILVA
em 36 (trinta e seis) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3o).

Do apelante
REULIMAR RAMOS MONTEIRO

- por
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do CP -

Na primeira fase do roubo [1a casa], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -
.

Na segunda fase, manteve a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, o juiz da causa aumentou as penas em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo (CP, - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I) sem motivação concreta.

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante IVAN FERREIRA TEODORO para aplicar apenas a
fração de 2/3 (dois terços), correspondente às majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.10.2021).

Sendo assim, pena definitiva do apelante pelo roubo deve ser redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do apelante
REULIMAR RAMOS MONTEIRO

- por
tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo -art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I c/c art. 14, II, do CP –

Na primeira fase do roubo [2a casa], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -
.

Na segunda fase, manteve a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, pelo mesmo fundamento adotado na dosimetria do roubo [1a casa], aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) pelas causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Da mesma forma, mantem-se a redução da pena em 1/2 (metade) pela tentativa [CP, art. 14, II], de modo a tornar definitiva a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Do apelante
REULIMAR RAMOS MONTEIRO

- por latrocínio
- art. 157, § 3o, II, do CP -

O Juiz da causa fixou a pena do latrocínio [3a casa] no mínimo legal - 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - a qual mantem-se inalterada por não haverem circunstâncias judiciais negativas, agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento e/ou diminuição de penas.

Do apelante
REULIMAR RAMOS MONTEIRO

- por corrupção de menor -
art. 244-B do ECA

A pena da corrução de menor fora fixada em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal, razão pela qual deve ser preservada.

Sopesado o concurso formal impróprio entre o roubo, a tentativa de roubo e o latrocínio e o concurso material com a corrução de menor, totalizam-se as penas do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO
em 31 (trinta e um) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3o).

Com essas considerações:

1) recurso do apelante REULIMAR RAMOS MONTEIRO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
31 (trinta e um) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa,
em regime inicial fechado;

2) recurso dos apelantes
IVAN FERREIRA TEODORO e WESLEY AZEVEDO DA SILVA
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de IVAN FERREIRA TEODORO a 31 (trinta e um) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa e de WESLEY AZEVEDO DA SILVA a 36 (trinta e seis) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa,
ambos em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022